Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. CONVÊNIO. DADOS PÚBLICOS.
1. A informação da existência de ação judicial pendente é dado público e verdadeiro, justificando-se pela existência de convênio estabelecido entre o SERASA e este e. TJDFT.
2. Determinar a retirada dos dados ofenderia o princípio da publicidade, dando sigilo a uma ação judicial sem essa característica, somente sendo possível a exclusão com a extinção da execução de título extrajudicial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.